Tribunal: TJDFT
Processo: 0744243-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO RECONHECIDA PELO RÉU. SÚMULA 23 DA TUJ. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO A PARTIR DA LEI 654/1994. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, requer sejam considerados os períodos de 28/02/1992 a 01/08/1992 e de 05/03/2001 a 21/12/2001 para a majoração de 3% para 3,6% da GAA incorporada aos seus proventos de aposentadoria, assim como o pagamento dos valores retroativos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66279251). Preparo recursal regular (ID 66279252/4). Contrarrazões apresentadas (ID 66260034).
3. A Lei 654/1994 previa em seu art. 5o a incorporação da Gratificação de Alfabetização gradativamente, como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício nas atividades a que se refere o art. 1° até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
4. Em atenção ao dispositivo legal, posteriormente submetido às mudanças promovidas pelas leis de n° 4.075/2007 e 5.105/2013, foi editado o Enunciado no 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, segundo o qual “em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei 654/1994”, a qual entrou em vigor na data da publicação (24/01/1994), com efeitos financeiros a partir de 1o/02/1994 (art. 8o). Com efeito, não há direito à consideração do período de 28/02/1992 a 01/08/1992 para majoração do percentual da Gratificação de Alfabetização e incorporação aos proventos de aposentadoria da autora, pois anterior à Lei 654/1994.
5. Quanto ao período de 05/03/2001 a 21/12/2001, a Declaração ID 66260023 (pág. 23) é alusiva de que, embora a autora tenha atuado em atividade de regência de classe, não exerceu atividade de alfabetização, não preenchendo os requisitos para a percepção da GAA, consoante estabelece o art. 19 da Lei distrital 5105/13: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente integralmente vencida a pagar à parte ré honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.